Tribunal: TJSP
Processo: 0037900-39.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000760539
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
0037900-39.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante
SIDILENE PATRICIA PELEGRINI, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento à apelação da
Defesa. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MOREIRA DA SILVA (Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 27 de agosto de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
2
Voto no 46.364
Voto número 46.364
Apelação no 0037900-39.2018.8.26.0114
Proc. no 0037900-39/18 3a Vara Criminal Campinas
Apelante: SIDILENE PATRÍCIO PELEGRINI
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
1- Ao relatório da r. sentença (fls. 315/322), acrescenta-se
que Sidilene Patrício Pelegrini foi condenada a cumprir as penas de
um (01) ano e oito (08) meses de reclusão, fixado o regime inicial
aberto, e a pagar cento e sessenta e seis (166) dias-multa, no valor
unitário mínimo, como incurso no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06.
Substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos,
consistente em prestação de serviços à comunidade pelo tempo da
pena aplicada e em pena pecuniária de um (01) salário mínimo.
Decretado o perdimento do dinheiro apreendido, nos termos da Lei.
Os autos foram desmembrados para o acusado Thiago
Gonçalves, à fl. 172.
A Defesa nomeada de Sidilene Patrício Pelegrini apelou,
mediante petição, à fl. 327, e apresentou as razões do
inconformismo, às fls. 332/336, buscando a reforma da respeitável
decisão de primeiro grau, para que ela seja absolvida, alegando
insuficiência de provas, uma vez que não estava em poder das
drogas. Ressaltou que os depoimentos dos policiais devem ser
recebidos com cautela. Requer, assim, a sua absolvição, invocado o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
3
Voto no 46.364
princípio do “in dubio pro reo”; subsidiariamente, pleiteou a
desclassificação do crime de tráfico para o do artigo 28 da Lei no
11.343/06.
O Ministério Público contrariou o apelo, às fls. 341/346; e a
Procuradoria de Justiça, às fls. 265/369, opinou pelo seu
desprovimento.
É o relatório.
2- A apelação deve ser desprovida.
Com efeito, restara comprovado, com a suficiência
necessária, que policiais militares se deslocaram até o local dos
fatos para averiguar a veracidade de uma denúncia anônima, dando
conta de que um casal, com determinadas características físicas e
vestimentas, estariam a comercializar drogas. Os agentes, em
seguida, visualizaram os réus Thiago Gonçalves e Sidilene Patrícia
Pelegrini, com as mesmas características físicas e vestimentas
apontadas na informação, que ao perceberem a presença da viatura
policial, demonstraram nervosismo em excesso. Em continuidade,
resolveram abordá-los e, ao revistá-los, encontraram em poder de
Thiago Gonçalves, no bolso de sua blusa, trinta (30) porções de
“cocaína”, com o peso de 19,0 gramas, dezesseis (16) porções de
“maconha”, com o peso de 25,0 gramas, trinta e sete (37) pedras de
“crack”, com o peso de 6,7 gramas, e a quantia de cento e trinta
reais (R$ 130,00), em dinheiro; em poder da ré Sidilene Patrícia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
4
Voto no 46.364
Pelegrino apreenderam quinze (15) microtubos plásticos de
“cocaína”, com o peso de 13,0 gramas, e a quantia de trinta e nove
reais (R$ 39,00), em dinheiro (cf. auto de exibição e apreensão, às
fls. 17/18, laudos de constatação provisória, às fls. 34/39, e laudo de
exame químico toxicológico, às fls. 262/268). Indagados, nesse
instante, admitiram, informalmente, que estavam a comercializar
drogas. Diante dos fatos, deram-lhes voz de prisão e os
encaminharam à Delegacia de Polícia, onde foram lavrados o auto
de prisão em flagrante e o boletim de ocorrência (cf. fls. 08/12 e
13/16).
Interrogada, no auto de prisão em flagrante, negou os
fatos, informando que é usuária de “crack”, foi abordada por
policiais que apreenderam em seu poder cachimbo e uma caneta
“Bic”; contudo, não estava em poder de drogas (cf. fl. 12). Em Juízo,
tornou-se revel (cf. fl. 310). A sua exculpatória se encontra, na
verdade, em total dissonância com as demais provas do processo.
O Juiz que proferiu a sentença refutou sua versão mendaz; enfim,
mentiu!
Por outro lado, a narrativa dos policiais militares, encontra
respaldo e amplo apoio nas outras provas trazidas aos autos. Eles,
não contraditados, foram uníssonos em relatar o ocorrido como
acima narrado (cf. fls. 09, 10 e 310-este último em audiovisual nos
autos). Suas palavras foram seguras, coerentes e convincentes, não
havendo nenhum motivo para duvidar deles. Iterativa é a
jurisprudência que considera idôneo o depoimento de policial,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
5
Voto no 46.364
quando se encontra com outros elementos de convicção. Não há
razão para refutá-lo. Como é cediço, “os funcionários da Polícia
merecem, em seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos
em geral, a não ser quando se apresentem razão concreta de
suspeição” (Ap. Crim. no 153.983-3, Santos, j. em 07.07.94). Em outro
julgado desta Augusta Corte ficou destacado que “não há descrer,
aprioristicamente, do relato de policial, somente porque são
policiais. Se, naturalmente, são policiais que abordam um suspeito
e procedem à apreensão de droga, é intuitivo que eles irão depor e
relatar o que fizeram. Seria verdadeiro contrassenso negar
veracidade aos relatos somente porque efetuados por policiais, sob
a surrada e inconsistente alegação de que assim agem para dar
validade à apuração desenvolvida” (TJSP, Ap. Crim. no 234.718-3, 3a
Câm. Crim., Rel. o Des. WALTER GUILHERME, in RJTJSP,
208/273-277); e, dessarte, “como todo e qualquer testemunho, deve
ser avaliado no contexto de um exame global do quadro probatório”
(in RT 730/569). No mesmo sentido: RT 411/266, 616/286, 715/439,
752/589; RJTJERGS 182/132. As provas produzidas a cargo da
acusação são contundentes e indicam que Sidilene Patrícia
Pelegrini, de fato, praticou o crime de tráfico ilícito de drogas que se
lhe imputa.
O
entorpecente
apreendido
em
seu
poder,
após
constatação, foi submetido a exame toxicológico, restando
verificada sua positivação como substância estupefaciente, no tipo
“cocaína” (cf. auto de apreensão, laudo de constatação e exame
toxicológico, às fls. 17/18, 34/35 e 262/268).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
6
Voto no 46.364
Portanto, as circunstâncias em que ocorreram a apreensão das substâncias entorpecentes materialmente
comprovada nos autos, corroboradas pelos depoimentos altamente
comprometedores dos policiais militares e as demais provas
indiciárias, demonstram, de modo inequívoco, que Sidilene Patrícia
Pelegrini trazia consigo, ilegalmente, a “cocaína” para o fim do
nefasto comércio. A sua conduta comprova e caracteriza de forma
inequívoca o tráfico de drogas. Não se exige, para tanto, que haja
prova concreta da mercancia, sendo suficiente a presença de
elementos dos quais se possam inferir a sua ocorrência. Em outras
palavras, o tráfico ficou bem provado e configurado. Enfim, como
destacado na denúncia e acolhido na sentença, trazia consigo,
ilegalmente, a droga mencionada e isso basta para reconhecer a
traficância.
Ficou caracterizada, pois, a infração penal em estudo. Não
há, sequer, como desclassificar a conduta de Sidilene Patrícia
Pelegrini para aquela descrita no artigo 28 da Lei no 11.343/06, como
pleiteou a Defesa em tese subsidiária. Aqui, constata-se que a
drogas apreendida não poderia a toda evidência, se destinar a uma
só pessoa, a uma só consumidora. Resta claro que a “cocaína”,
encontrada em seu poder seria vendida, comercializada por esta,
estando patente e incontroversa a caracterização do comércio
criminoso de estupefaciente. Nesse ponto, não se pode negar que
ela, apelante, fosse usuária habitual de entorpecentes; contudo, tal
circunstância, por outro lado, não enseja o entendimento de que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
7
Voto no 46.364
sua condição de consumidora de drogas, ou até a de viciada, exclua
a traficância, esta sim devidamente provada nos autos. Assim, data
venia, inviável é o pedido de desclassificação do delito.
Como já decidido, iterativamente, o tráfico é infração que
se integra através de várias fases sucessivas, articuladas entre si,
havendo suficiência, para a sua configuração, da presença de
qualquer das fases (RJTJESP 107/454), bem como a posse, ilegal,
para entrega a terceiro para consumo, constitui modalidade
equiparada à traficância (RJTJESP 119/468). No caso em questão
ficou claro pela prova colhida no processo que a apelante trazia
consigo, ilegalmente, o tóxico para comercialização. Como é cediço,
o tráfico de drogas é crime de natureza permanente e a qualquer
momento os seus autores estão sujeitos à prisão em flagrante.
As penas aplicadas devem ser mantidas. As básicas foram
fixadas nos mínimos legais, ou seja, cinco (05) anos de reclusão e
pagamento de quinhentos (500) dias-multa. Na segunda fase,
ausentes atenuantes e agravantes genéricas a serem consideradas.
Na terceira fase, o Juiz Sentenciante reconheceu e aplicou à
redução da reprimenda privativa de liberdade, prevista no § 4o do
artigo 33 da Lei 11.343/06, uma vez que ela é primária, inexistem
provas de que se dedique a outras atividades ilícitas ou faça parte
de organização criminosa, na fração de dois terços (2/3), ou seja,
finalizando-as em um (01) ano e oito (08) meses de reclusão e
pagamento de cento sessenta e seis (166) dias-multa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
8
Voto no 46.364
Fica mantida a incidência da substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direito.
A perda do dinheiro apreendido, em favor da União,
também fica preservada, nos termos do artigo 63 da Lei no
11.343/06, pela conotação com o crime de tráfico de drogas.
Justifica-se o regime inicial aberto, em razão da
substituição da pena privativa de liberdade operada.
Ante o exposto, nega-se provimento à apelação da Defesa.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR